Tribunal: STF
Processo: RE 1403500
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 9, Doc. 21):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS E PREJUDICIAIS À SAÚDE. ENTENDIMENTO DO STF. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 24).



    No RE (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a UNIÃO sustenta violação aos arts. 5º, II; 40, §§ 4º e 10; e 97, da Constituição.



    Em suma, a parte recorrente defende a “ausência de amparo para a contagem de tempo especial para a concessão de aposentadoria a servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais” (fl. 8, Doc. 27). 



    Observa que, “na hipótese dos autos, a autora ocupa o cargo de Auxiliar de Operações de Serviços Diversos, atividade não elencada no Decreto no 83.080/79 (período anterior a 28.04.1995), o que implica também no descumprimento do art. 57 da Lei n. 8.213/91, que exige a comprovação do trabalho per Imanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais”. 



    Aponta “a inexistência de qualquer amparo legal para a contagem ficta do tempo para a concessão de aposentadoria a servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais” (fl. 8, Doc. 27).



    Realça que o “Supremo Tribunal Federal já havia pacificado o entendimento de que, em face da ausência de Lei Complementar regulamentando alguma hipótese de contagem especial do tempo de serviço para servidores públicos sujeitos a condições de trabalho nocivas, a contagem especial do tempo de serviço para esse segmento de trabalhadores não seria possível” (fl. 9, Doc. 27).



    Aduz que “a nossa Carta Maior veda expressamente, em seu art. 40, que sejam adotados critérios diferenciados para se conceder aposentadoria aos servidores públicos, com a ressalva apenas dos casos de atividades exercidas em condições especiais, que prejudiquem saúde ou integridade física, conforme definição legal (art. 40, §4º), bem como veda o direito ao cômputo fictício de tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria (art. 40, §10) (fl. 10, Doc. 27).



    Por fim, afirma que o acórdão recorrido violou o art. 97 da CF/1988, ao deixar de aplicar o disposto no art. 100, § 12, da CF/88 e o art. 5º da Lei no 11.960/2009, ante a probabilidade de modulação dos efeitos do RE 870.947/SE no julgamento dos embargos de declaração. 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, que a correção monetária seja fixada nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, até que sejam modulados os efeitos do julgamento do RE 870.947-RG.



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região, inicialmente, inadmitiu o RE ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 31).



    Irresignada, a parte recorrente apresentou Agravo Interno (Doc. 34), em face do qual o Juízo de origem reconsiderou a decisão anterior e admitiu o RE, exclusivamente quanto à alegada “violação ao § 4° do art. 40 da CF, no que toca à discussão sobre a ausência de amparo para a contagem de tempo especial para a concessão de aposentadoria a servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais” (fl. 3, Doc. 41).



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que, ao contrário do que defende a recorrente, não se aplica, ao caso, a tese fixada por esta CORTE no Tema 942 da repercussão geral (RE 1.014.286-RG, Rel. Min. LUIZ FUX - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada), pois, conforme se verifica da petição inicial (fl. 14, Doc. 5) e da sentença (fl. 1, Doc. 9), a parte autora postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 



    Quanto à ofensa aos arts. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Efetivamente, o Juízo de origem, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União a conceder à autora o benefício de aposentadoria especial com base no período trabalhado entre 10/5/1984 a 1º/12/2009, conforme se verifica dos seguintes trechos da ementa do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 9-10, Doc. 21):



    “Trata-se de ação cível ajuizada por particular contra a UNIÃO, objetivando a concessão de benefício de aposentadoria especial. 



    2 O órgão julgador monocrático julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a UNIÃO a conceder à autora o benefício de aposentadoria especial, devendo a aposentadoria ser implantada no dia posterior ao da efetiva cessação das suas atividades. 



    3. Alega a requerente que o pagamento dos valores atrasados deve retroagir à data do requerimento administrativo.



    4. A UNIÃO, por sua vez, aduz que, ao contrário do afirmado na sentença, não restou comprovado que o apelado cumpriu os requisitos constantes do art.57, da Lei 8.213/92. 



    5. Cinge-se a lide a saber, portanto, se é possível o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado como auxiliar de operações de serviços diversos. A parte demandante exerce suas atividades laborativas em contato direto e contínuo, não ocasional nem intermitente, com agentes biológicos ou físicos (raios-x), conforme Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade acostado (fls.28/30). 



    6. No caso em apreço, não há que se falar em conversão de tempo especial em comum, pois todo o tempo de atividade desempenhado junto ao Ministério da Saúde foi exercido sob condições especiais (período de 10/05/1984 a 01/12/2009). 



    7. Da análise dos períodos laborados em condições especiais, assim mencionou o juízo a quo:



    "No que se refere ao período anterior a 28/04/1995, qual seja, 10/05/1984 a 27/04/1995, observo que a função desempenhada pela promovente foi de auxiliar de operações de serviços diversos (atendente de enfermagem) (fis.25). 



    Para essa função, é possível o enquadramento definido no anexo do Decreto n° 53.831/64, código 1.3.2, bem como no código 1.314, do anexo I, do Decreto n°. 83.080/79, que estabelecem serem insalubres as atividades expostas ao contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes. 



    No que tange ao período posterior a 27/04/1995, verifica-se que a demandante juntou aos autos Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade, elaborado em 03/12/2003, (fis.28/30). 



    Conforme especificado no referido laudo, as atividades desempenhadas pela autora no PAM de Primavera (até 2007, segundo Ofício de fls. 327) implicaram em contato direto e permanente com pacientes e/ou suas secreções, excreções, sangue, vestimentas e utensílios pessoais, sob risco de serem contaminados por agentes “biológicos vivos (microrganismos) e suas toxinas, que podem penetrar pelo organismo através das mucosas ou pequenas lesões na pele". 



    Por sua vez, com relação ao período trabalhado pela autora no PAM de Cruz das Almas (2008 a 2009), onde permaneceu no cargo de auxiliar de operações de serviços diretos (fls. 327), embora não haja qualquer laudo técnico ou outro documento idôneo comprovando a exposição a agentes nocivos, as fichas financeiras constantes das fls. 290/293 demonstram que a demandante fez jus ao adicional de insalubridade durante todo o referido período, o que demonstra o reconhecimento das condições nocivas por parte da União".



    8. A jurisprudência do STF é no sentido da possibilidade da aplicação do art. 57, da Lei n° 8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para a concessão da aposentadoria especial. Esse entendimento não se aplica aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria!' (ARE 841148 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2015 PUBLIC 30-04- 2015). 



    9. No que tange ao recurso da parte autora sobre o pagamento dos valores atrasados, o órgão julgador monocrático entendeu que, se a demandante continuou trabalhando e recebendo remuneração dos cofres públicos como servidora, não faz jus a nenhum valor atrasado, devendo sua aposentadoria ser implantada no dia posterior ao da efetiva cessação das suas atividades.



    Não merece prosperar tal entendimento. Se os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado já estavam presentes desde a data do requerimento administrativo, em 2009 (f1.33), constando da solicitação feita ao Núcleo de Recursos Humanos do Ministério da Saúde a informação de que, em 23/02/2010, a demandante já contava com 25 anos, 8 meses e 21 dias de serviço público, e, mesmo assim, a parte autora continuou trabalhando, certamente não foi por opção, mas para prover seu sustento. Assim, os valores atrasados devem retroagir à data do requerimento administrativo.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou o entendimento firmado por esta CORTE, no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei 8.213/1991 para a aposentadoria especial dos servidores públicos. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 898.366-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 910.181-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05/11/2015)



    Acresça-se que esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Por fim, para superar esse entendimento seria necessário analisar os fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060 – AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente